Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703349-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLP CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., CTHAME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. D E S P A C H O A parte agravada comparece aos autos por meio da petição de ID 44726842 para alegar o seguinte: (...) AS AGRAVADAS REITERAM O PEDIDO JÁ FORMULADO NOS AUTOS PARA QUE SEJA LIBERADO O SEU ACESSO ÀS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM COMO, REQUEREM QUE O PRAZO PARA CONTRARRAZÕES SEJAM CONTADOS A PARTIR DA LIBERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS AOS SEUS PROCURADORES, CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS. Caixa alta no original. Ao compulsar os autos, verifica-se que o prazo para apresentação de contrarrazões, de fato, transcorreu em branco. Anteriormente, no ID 43983714, as agravadas opuseram embargos de declaração com idêntico teor, isto é, para pleitear a restituição de prazo, à vista da impossibilidade de acesso à petição recursal. Nesse cenário, chamo o feito à ordem para: a) Determinar à diligente Secretaria da Turma que averigue se a relatada dificuldade de acesso se confirma; b) Confirmada, defiro o pedido para restituir aos agravados o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões, sem necessidade de nova conclusão; c) Infirmada, restituam-me os autos para prosseguimento do julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator